Tribunal: TJSP
Processo: 2167526-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO VIRTUAL. Oposição. Descabimento. Forma de julgamento recepcionada e admitida pelo novo Código de Processo Civil e que não acarretará prejuízo às partes, pois a sustentação oral só é admitida na hipótese prevista no artigo 937, VIII, da Lei Adjetiva Civil (decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou evidência), o que não é o caso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO VIRTUAL. Oposição. Descabimento. Forma de julgamento recepcionada e admitida pelo novo Código de Processo Civil e que não acarretará prejuízo às partes, pois a sustentação oral só é admitida na hipótese prevista no artigo 937, VIII, da Lei Adjetiva Civil (decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou evidência), o que não é o caso dos autos. Julgamento na forma virtual, ademais, que prestigia aos princípios da economia e celeridades processuais. Gratuidade de justiça. Pessoa física. Indeferimento. Presunção relativa de pobreza. Artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, que permite ao Magistrado determinar à parte a apresentação de outros documentos relativos à alegada miserabilidade. Agravado que provou a capacidade econômica do agravante mediante vasta documentação. Indeferimento do benefício de rigor. Pedido alternativo: diferimento do pagamento das custas ao final. Hipótese não prevista em lei. Decisão mantida. Recurso não provido.